Tribunal: TJDFT
Processo: 0748592-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748592-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE SOUSA VIEIRA, JOAO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO AGRAVADO: MARIO CESAR SILVA LINS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS.SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDFT, SERASAJUD. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 3. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 4. Ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. 5. A realização e reiteração de diligências sem a comprovação de efetividade, interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por João Henrique Vieira da Silva Neto e Marcelo de Sousa Vieira contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que no cumprimento de sentença proposto em desfavor de Mário César Silva Lins, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens e valores em nome do devedor, via SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDFT e INFOJUD, além da inscrição do nome do agravado por meio do SERAJUD (autos no 0703495-58.2018.8.07.0018, IDs no 171963494 e no 174535270). 2. Os agravantes, em suma, alegam que as diligências pleiteadas são necessárias, pois se referem a ferramentas que possibilitam novas buscas de eventuais recursos financeiros, bens móveis e imóveis registrados em nome do devedor. Afirmam que estão presentes os pressupostos necessários à concessão das medidas, com a inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD. 3. Pedem a antecipação de tutela recursal para determinar a realização das pesquisas pleiteadas e a inscrição do nome do agravado no cadastro de proteção ao crédito. No mérito, pugnam pela reforma da decisão. 4. Preparo comprovado (ID no 53402588 e no 53402589). 5. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 53438891). 6. Contrarrazões (ID no 54102949). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de ilegitimidade ativa e prejudicial de mérito em razão da prescrição intercorrente. Contudo, essas questões não foram tratadas na decisão agravada e não podem ser objeto de deliberação, devido à cognição vinculada e limitada ao que efetivamente foi abordado na decisão recorrida. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 53438891): "[...] 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 9. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 10. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 12. A decisão ponderou que foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados, sem a efetividade almejada pelos credores, razão pela qual indeferiu a renovação das diligências, mas ressalvou a possibilidade futura de realizar as pesquisas, caso demonstrados os elementos necessários, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. A decisão de ID no 176774653 destacou que a impenhorabilidade do imóvel alegada pelo agravado foi afastada e já consta determinação para que eventuais bens pertencentes ao ex-casal respondam pelo crédito exigido pelos agravantes, o que reforça a adoção de medidas em prol da efetividade da prestação jurisdicional. 14. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente porque possui caráter residual. 15. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 17. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 18. Para que haja justo motivo em adotar as medidas atípicas de coação, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, devendo ser considerada a finalidade do processo, cuja pretensão é a satisfação do crédito e não a punição do devedor. 19. Ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. 20. A realização e reiteração de diligências sem a comprovação de efetividade, interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. 21. A inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes e a pesquisa de imóveis podem ser realizadas sem a necessária intervenção do Poder Judiciário, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela recursal pleiteada pelos agravantes. DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 24. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se." 13. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 14. Na origem, foi determinada a intimação da parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes (processo no 0703495-58.2018.8.07.0018, ID no 185086822). DISPOSITIVO 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO